Tribunal: TJMT
Processo: 1026514-18.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026514-18.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO GOMES DE MAGALHAES - CPF: 064.512.591-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 034.561.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
à pena de
05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)

os policiais militares
receberam

diversas denúncias de que na residência do apelante estava ocorrendo movimentação típica do tráfico de drogas e, ao chegarem
no
local, avistaram várias pessoas na frente da residência, momento em que
o recorrente
dispensou três porções de maconha ao solo e correu para o interior da casa; (
ii
) busca
s pessoal e
d
omiciliar que culminaram
na apreensão de
07
porções de
maconha [12
4,25g
]
, duas balanças de precisão, R$ 104,00 (cento e quatro reais)
,
máquina de passar cartão
e rolo de plástico filme
; (
iii
) apelante que admitiu a propriedade de apenas parte da maconha para consumo pessoal; e (
iv
) depoimentos uníssonos dos policiais quanto à prática do tráfico.

3. Requerimento
do recurso: absolvição por insuficiência de provas
quanto à finalidade mercantil da droga
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
questão
em discussão consiste
em
saber se há provas suficientes
para
amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O conjunto fático-probatório comprova que o apelante trazia consigo e
mantinha em depósito
o total de
124,25g
de maconha
, fracionada em porções,
cuja
relevante
quantidade, aliada à
s circunstâncias do flagrante, a
apreensão de
duas
balança
s
de precisão
,
valores em espécie
, máquina de passar cartão
e rolo de plástico filme
, evidencia o intuito mercantil
da droga apreendida
, sendo incompatível com a tese de uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
RE n. 635.659
.
Enunciados n. 07 e 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Gomes de Magalhães

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
d
e

Várzea Grande
, nos autos da ação penal n.
1026514-18.2022.8.11.0002
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06, à pena de
05

(
cinco
) ano
s
e 10 (dez) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583
(
quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa
(id.
238048215
).

Nas razões recursais, o apelante almeja a
sua
absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, pois não há nos autos a realização de diligências prévias ou posteriores capazes de evidenciar o tráfico ou a destinação mercantil da droga
(id.
238048224
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id.
238048226
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
248586697
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Thiago Gomes de Magalhães

foi denunciado
como incurso no art. 33
,
caput
,

da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)

1
) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1026514-18.2022.8.11.0002 3º Vara Criminal), que no dia
18 de junho de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Santo Antônio, nº 1045, bairro Água Limpa em Várzea Grande/MT, o denunciado THIAGO GOMES DE MAGALHÃES, alcunha “THIAGUINHO”, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2
)
Infere-se do caderno informativo, que policiais militares receberam várias denúncias anônimas de que o endereço supramencionado seria um ponto de comércio de entorpecentes, e que naquele momento, um motociclista havia acabado de comprar drogas no local. Diante disso, a equipe da polícia se deslocou até o endereço informado e ao chegarem, visualizaram várias pessoas e THIAGO na frente da residência. Em ato contínuo, ao perceber a equipe de polícia, o denunciado dispensou ao solo uma sacola e tentou empreendeu fuga para dentro da casa, mas os militares lograram êxito em abordá-lo.

3
)
Em ato contínuo, a equipe da polícia realizou a revista pessoal no denunciado, ocasião em que encontraram em seu bolso 03 (três) porções de Maconha, assim como verificaram que no interior da sacola que ele havia dispensado,
haviam
03 (três) porções de Maconha
.
Durante revista no local, também foram encontradas 01 (um) pedaço grande de Maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme,
1
(uma) máquina de cartão e R$ 104,00 (cento e quatro reais) em espécie.

4
) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo que estava apenas com uma porção de maconha para seu consumo. (ID 92496161).

5
) Vale ressaltar que o fato não é isolado na vida do denunciado, que responde a outras ações penais e possui um executivo de pena (ID 92901739).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 92496156, pelo Termo de Apreensão de ID 92496158, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.86372-01 em ID 92496174, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença “
Maconha
”,
pesando 124,25 g (cento e vinte e quatro gra
mas e vinte e cinco centigramas

(...)”
(id.
238048177
).

Decorridos os
regular
es
trâmite
s processuais
, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo
pelo crime
imputad
o
.

Nesta instância recursal,

o apelante objetiva
a
sua
absolvição
, ao argumento de que não há
nos autos
prova
s suficientes quanto à
destinação mercantil das drogas, ressaltando ainda a ausência de diligências prévias ou posteriores a indicar a ocorrência do tráfico.

Após a detida análise, verifica-se que a
irresignação defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo
boletim de ocorrência
, auto
de apreensão
e
laudo
pericial
,

que revelam
ter sido encontrado em poder do
apelante
07 (sete) porções
de
maconha
[
124,25
g
]
, R$
104,00
(
cento e quatro
reais),
duas balanças de precisão, máquina de passar cartão e rolo de plástico film
e

(id
s
.

238047787, 238047789 e 238048155
).

A autoria, de igual modo,
é
evidenciada
pelo auto de prisão em flagrante delito
,

pelo interrogatório extrajudicial e
pelos depoimentos colhidos durante a persecução criminal.

Na fase investigativa, a
s
testemunha
s D
anilo Aparecido de Oliveira Campos
e
Adilson Souza de Arruda
, policiais militares, relataram
terem recebido diversas denúncias de que em determinada residência estava ocorrendo movimentação de pessoas típica do tráfico de drogas, inclusive que um motociclista tinha acabado de comprar entorpecente no local,
motivo pelo qual se deslocaram até o endereço informado.

Ao se

aproximarem
do imóvel
,
avistaram
varias
pessoas no portão da residência, momento em que o apelante
Thiago Gomes
, ao perceber a equipe policial, dispensou algo ao solo e correu para o interior da casa, sendo detido.

Ao averiguarem o material dispensado,
verificaram
que se tratava de três porções de
substancia
análoga à
maconha
e, em
busca pessoal no conduzido
,
foi encontrado em seu bolso
outras três

porções de substância análogas
à
maconha. Em
continuidade
às
buscas,
localizaram
em cima
do guarda-roupa

duas
balanças de precisão,
outro
pedaço grande de
substancia

análoga à
maconha, uma

maquina
de cartão
e
um rolo de papel filme e
a

quantia de R$ 104,00 (cento e quatro reais)
.

Destacaram
que,
“
segundo relato de populares, o conduzido é gerente e disciplina de uma facção criminosa
”
(ids. 238047784 e 238047785).

Em interrogatório policial, o apelante admitiu a propriedade somente de uma porção de maconha e alegou que o restante da droga apreendida não lhe pertencia, não sabendo informar de quem seria. Afirmou qu
e é apenas usuário de maconha
e
, quanto às
balança
s
de precisão
, uma delas é utilizada por ele para o comércio de pequenas quantidades de ouro e a outra por sua esposa para pesar temperos
(
id. 238047792
)
.

Sob o cr
ivo do contraditório, a testemunha
Adilson Souza De Arruda
,
policial militar
,
confirmou as circunstâncias do flagrante que culminaram na apreensão das porções de maconha, além d
a
máquina de
passar
cartão e balança de precisão, nestes termos:

“
N
arrou que tinham recebido denúncias via
ciosp
de que naquela residência havia uma movimentação recorrente de pessoas que iam até o local com o intuito de comprar entorpecentes. Diante das informações se deslocaram até o endereço e avistaram várias pessoas em frente ao portão, sendo que o acusado
Thiago
,
ao perceber a presença policial, dispensou algo ao solo e entrou rapidamente na casa, ocasião em que a equipe desembarcou da viatura, sendo que uma parte acompanhou o acusado até dentro de seu quarto e outra parte da equipe ficou fora da casa. Relata que durante busca pessoal em
Thiago

dentro de um quarto da residência foram localizadas 03 (três) porções de substância entorpecente. Em verificação ao que o acusado havia dispensado ao solo constatou tratar-se de mais 03 (três) porções da droga e, após buscas no restante da casa, foi localizado em cima de um
guarda roupa
um pedaço grande de maconha, balança de precisão e máquina de cartão
” (sentença, id. 238048215).

Apesar de devidamente intimado, o apelante não compareceu para ser interrogado em juízo, decretando-se a sua revelia (id. 238048208).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica
no caso [
Enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

Nesse contexto, o acervo fático-probatório
evidencia
que
o apelante
trazia consigo
e
mantinha em depósito

07 (sete)
porções de
maconha
,
totalizando
124,25g.
,
cujas circunstâncias do flagrante aliadas à existência de informações prévias e precisas de que na residência do apelante estava ocorrendo movimentação de pessoas típica do tráfico,
além d
a apreensão de duas balanças de precisão
, máquina de cartão
,

dinheiro
e rolo de plástico filme
,
evidencia
o
desiderato
mercantil e
disseminatório
da droga.

Destaque-se que
a versão do recorrente de que somente uma parte da maconha lhe pertencia, de modo a sugerir que o restante da droga teria sido
“plantada” ou forjada
pelos policiais, não encontra respaldo nas provas
dos
autos, porquanto
nada de concreto
foi produzido
no intuito de demonstrar
qualquer má-fé
dos agentes estatais
.

Infere-se que o apelante foi avistado inicialmente em via pública, estando na posse de seis porções de maconha, sem que estivesse fazendo o uso delas.

O recorrente
afirmou em seu interrogatório extrajudicial que estava desempregado à época do fat
o, não possuía qualquer loja ou comércio e, não obstante a isso, tinha dinheiro em espécie e
máquina de
passar
cartão para receber pagamentos em sua casa, fatores que reforçam a prática do comércio espúrio de drogas.

Ademais,
a quantidade da maconha apreendida em muito supera o
quantum
de
40g
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para
presumir
tratar-se de possível usuário de entorpecente (
RE n. 635.659).

Assim,
a
conduta perpetrada pelo apelante amolda-se
aos
verbos nucleares previstos pelo tipo

e, em razão de o tráfico de drogas
constituir
tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n.
0
7
da TCCR/TJMT]
, sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Por conseguinte, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime imputado.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto por
Thiago Gomes de Magalhães
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024